Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-03.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-03.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

APELADO: VERA NUBIA DA SILVA CUNHA, LUIZ GUSTAVO CUNHA DA SILVA, PRISCILA HENRIQUETA CUNHA DA SILVA, PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800325-03.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: NADIA DE ARAUJO MAGALHAES - SP205408-A

APELADO: VERA NUBIA DA SILVA CUNHA, LUIZ GUSTAVO CUNHA DA SILVA, PRISCILA HENRIQUETA CUNHA DA SILVA, PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS LOBATO BAHIA - PA5887-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 20971080), no qual requereu a modificação da decisão de ID 20699220.

Em resumo, alegou que a decisão é omissa pois a multa aplicada não condiz com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 21273877.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024